Tribunal: TJMT
Processo: 1029607-24.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029607-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - CPF: 991.502.041-49 (EMBARGANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRINO PANOFF DE LACERDA - CPF: 043.703.091-15 (EMBARGADO), ELEF APARECIDA RAMSAY DE LACERDA - CPF: 250.516.361-87 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO JUÍZO
A QUO
–

CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO ESCRITO E O VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO – PREVALÊNCIA DO VOTO ORAL – PRECEDENTE DO STJ – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – EXISTÊNCIA – SANEAMENTO – VIABILIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob a alegação de contradição entre o voto escrito e o voto oral proferido pelo relator durante a sessão de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual manifestação deve prevalecer em caso de divergência entre o voto escrito e o voto oral proferido durante a sessão de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em caso de divergência entre o voto escrito e o voto oral proferido em sessão, deve prevalecer a manifestação oral, por refletir a deliberação efetivamente tomada pelo colegiado.

A contradição constatada entre as versões do voto compromete a coerência da decisão e justifica o acolhimento dos embargos de declaração para correção do vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em caso de contradição entre o voto escrito e o voto oral proferido em sessão, prevalece o voto oral, por representar a deliberação efetivamente tomada pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 267839755) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, cuja ementa restou assim exarada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ATIVIDADE DE PECUÁRIA – CURRAL – COMPOSSE NÃO CARACTERIZADA – MERA PERMISSÃO DE USO – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante em pedido contraposto, para que fosse reintegrado na posse da área litigiosa (instalações do curral) em virtude da existência de uma suposta composse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o uso do curral pelo réu\agravante caracteriza composse ou mera permissão, e se há ameaça à posse do autor\agravado a justificar a concessão da tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A composse exige o exercício simultâneo e indivisível da posse por mais de um possuidor, o que não se verifica quando há mera permissão de uso concedida pelo titular da posse.

O uso tolerado do imóvel não confere ao usuário qualquer direito possessório, podendo o possuidor legítimo retomar o bem e impedir turbações ou ameaças.

Comprovada a posse exclusiva do autor e a existência de ameaça ao seu direito possessório, justifica-se a proteção possessória por meio do interdito proibitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A composse não se caracteriza quando o uso do imóvel decorre de mera permissão ou tolerância do possuidor legítimo.

O usuário tolerado não adquire direitos possessórios sobre o bem, podendo o possuidor impedir ameaças ou turbações à sua posse.

O interdito proibitório é medida cabível para proteger a posse exclusiva do autor quando demonstrada a ameaça de turbação.

O embargante aponta a existência de
Contradição, Erro Material e Obscuridade
no julgado, pois o acórdão publicado diverge do julgamento proferido pelo colegiado na sessão, onde o seu recurso foi parcialmente provido, mantendo o
status quo
anterior, conforme decisão interlocutória (id. 249071162) que lhe concedeu parcialmente a tutela recursal.

Argumenta, ainda, que as notas taquigráficas da sessão de julgamento devem prevalecer sobre o acórdão publicado, citando jurisprudência do STJ para corroborar sua alegação.

Alega omissão no acórdão quanto ao pedido de extinção da ação de origem, em razão do não pagamento das custas processuais pelos embargados.

Desse modo, requer que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para sanar os vícios apontados e ocorra manifestação expressa sobre tais questões de direito e respectivos dispositivos legais, seja para atribuir efeitos modificativos, seja para realizar o prequestionamento com vistas à interposição de recurso especial.

Contrarrazões no id. 272560890.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o embargante.

O Acórdão publicado (id. 267839755) está dissociado do julgamento proferido na Sessão de Julgamento (12.02.25), uma vez que o voto desta Relatora em sessão foi no sentido de manter a tutela recursal parcialmente deferida em 25.10.24 (id. 249071162), dando parcial provimento ao recurso, ao passo que o Acórdão publicado consta entendimento diametralmente diverso do proferido em sessão, negando provimento.

Em caso de discrepância entre o voto escrito e as notas taquigráficas, estas últimas prevalecerão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

QUESTÃO DE ORDEM. CONTRADIÇÃO ENTRE NOTAS TAQUIGRÁFICAS E VOTO ELABORADO PELO RELATOR PARA ACÓRDÃO. PREVALÊNCIA DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS, QUE REFLETEM A MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO. SESSÕES DE JULGAMENTO DO RESP 1 .813.684/SP. LIMITAÇÃO DO DEBATE E DA DELIBERAÇÃO À POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR ACERCA DO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL, DIANTE DAS PECULIARIDADES QUE MODIFICARIAM A SUA NATUREZA JURÍDICA. VOTO DO RELATOR PARA ACÓRDÃO QUE ABRANGE MAIS DO QUE A MATÉRIA DECIDIDA COLEGIADAMENTE, ESTENDENDO O REFERIDO ENTENDIMENTO TAMBÉM AOS DEMAIS FERIADOS . REDUÇÃO DA ABRANGÊNCIA EM QUESTÃO DE ORDEM. POSSIBILIDADE.

1- (...)

2-
Havendo contradição entre as notas taquigráficas e o voto elaborado pelo relator, deverão prevalecer as notas, pois refletem a convicção manifestada pelo órgão colegiado que apreciou a controvérsia
. Precedentes.

3- (...)

4- (...)

5- (...)

(STJ - QO no REsp: 1813684 SP 2018/0134601-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/02/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - FECUNDAÇÃO IN VITRO -
CONTRADIÇÃO ENTRE A CONVICÇÃO DO COLEGIADO E O VOTO CONDUTOR DO MINISTRO RELATOR JUNTADO AOS AUTOS - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO
, SEM A CONCESSÃO DO EFEITO MODIFICATIVO NOS TERMOS EM QUE REQUERIDO.

O art. 103, § 1º, do RISTJ, preconiza que, havendo contradição entre o voto do relator e as notas taquigráficas, essas têm primazia, uma vez que refletem a convicção da Turma
, que é o juiz natural do processo, sendo certo que a função do relator, tradicionalmente, é de processar o recurso ou a ação de competência originária do tribunal, bem como prepará-los para julgamento pelo órgão colegiado, como forma de racionalização do serviço, atuando mediante delegação do órgão fracionário do qual faz parte.(EDcl nos EDcl no REsp 991.721/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 05/09/2012)

Na hipótese em foco, após compulsar as notas taquigráficas, percebe-se que a orientação do colegiado, inclusive a adotada nos debates pelo Ministro Relator, foi no sentido dar parcial provimento ao recurso especial, para fixar o termo inicial da correção monetária a partir da data da sessão de julgamento do dia 04.08.2011, mantendo-se o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), como estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de dano moral, sem igualmente alterar o dies a quo dos juros de mora, tendo em vista, neste último ponto, o princípio do tantum devoltum quantum appellatum. Portanto,
havendo posicionamento divergente entre o voto do Ministro Relator juntado aos autos e o efetivamente decidido pelo colegiado, deve prevalecer a convicção da Turma, que se mostra diametralmente oposta a tese sustentada nos aclaratórios
.

Embargos de declaração acolhidos, a fim de reconhecer a existência de contradição no acórdão embargado, sem a concessão do efeito modificativo nos termos em que requerido." (STJ EDcl no REsp 914329 RJ 2007/0001491-8- QUARTA TURMA - DJe 02/06/2014 Ministro MARCO BUZZI).

PROCESSO CIVIL. DIREITO AUTORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL . PROGRAMAS DE COMPUTADOR. CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO CONDUTOR DO RECURSO ESPECIAL E NOTAS TAQUIGRÁFICAS. PREVALÊNCIA DA DECISÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO. ART . 103, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO RISTJ.

1. O art. 103, § 1º, do RISTJ, preconiza que, havendo contradição entre o voto do relator e as notas taquigráficas, essas têm primazia, uma vez que refletem a convicção da Turma, que é o juiz natural do processo, sendo certo que a função do relator, tradicionalmente, é de processar o recurso ou a ação de competência originária do tribunal, bem como prepará-los para julgamento pelo órgão colegiado, como forma de racionalização do serviço, atuando mediante delegação do órgão fracionário do qual faz parte.

2. (...).

3. (...)

4.
Ante a manifesta contradição, deve prevalecer a solução revelada nas notas taquigráficas, a fim de restabelecer os parâmetros fixados na sentença, consoante unanimemente decidido pelo colegiado
. 5. (...)

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 991721 PR 2007/0229315-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/06/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2012)

No mesmo sentido, esta Corte não discrepa, confira-se:

RED nº 0008542-50.2013.8.11 .0040 - ID nº 20785468 E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO ORDINÁRIA – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA ENTRE O VOTO ORAL E O ESCRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – JULGAMENTO REGISTRADO EM MEIO MAGNÉTICO PREVALECE CASO O TEOR NÃO COINCIDA COM O ACORDÃO
– ARTIGO 104, § 5º DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT - EMBARGOS PROVIDOS.

Devem ser providos os embargos de declaração, quando presente o erro material apontado pelo embargante, a fim de sanar o vício no tocante ao percentual dos honorários recursais fixados oralmente.
O registro do julgamento em meio magnético prevalecerá, caso o respectivo teor não venha a coincidir com o do acórdão
. Inteligência artigo 104, § 5º, do RITJMT .- RED nº 0008542-50.2013.8.11 .0040 - ID nº 20842451

Desse modo, passo a fundamentar a decisão, nos termos do voto proferido na Sessão.

Na origem, o autor Pedro Alexandrino Panoff de Lacerda, ora agravado, ingressou contra o réu Pedro Alexandrino de Lacerda e obteve a concessão de ordem liminar de interdito proibitório sobre os imóveis denominados Fazenda Bulgária (01), Fazenda São Pedro (05) e Fazenda São Luizito (03).

Para tanto, o autor\agravado alegou que durante muito tempo, não teve qualquer imbróglio atinente às delimitações das áreas, com o réu\agravante, que exerce a posse das Fazendas Magdalena (02 e São José (04).

Entretanto, enfatizou que, recentemente, o réu\agravante passou a perpetrar atos que atentam a posse mansa e pacífica do imóvel Fazenda Luizito (03), tais como invasão da área, proferir ameaças, subtração de bens móveis da propriedade, entre outras injúrias.

Por sua vez, o réu\agravante\ermbargante aduz que juntamente com seus irmãos Gustavo Lacerda e Silvia Lacerda, exercem a posse da Fazenda São José (04) e que, em todo perímetro das áreas descritas no mapa acima ilustrado, é realizada a atividade pecuária, sendo que na Fazenda Luizito (03) se encontra o curral para apascentamento e trato dos animais.

No caso, cinge a controvérsia em verificar o cabimento da liminar de interdito proibitório concedida.

Como se sabe, o interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao Juiz que lhe proteja da turbação ou do esbulho iminente através de mandado proibitório, conforme redação do art. 567 do CPC:

O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Caso estejam todos os elementos devidamente demonstrados na petição inicial, o Magistrado deferirá, sem ouvir a parte contrária, a ordem liminar possessória, sendo facultada a prévia designação de audiência de justificação.

Compulsando os autos, verifico que os requisitos da tutela de urgência não se encontram presentes, qual seja,
justo receio de ser molestado na posse
.

Isso porque, o caso em tela tem uma particularidade que merece destaque: as partes são integrantes do mesmo núcleo familiar: o autor\agravado\embargado é genitor do réu\agravante\embargante.

Aqui e agora, em sede de cognição perfunctória, cabe apenas verificar se a tutela de urgência concedida pelo Juízo singular merece ser mantida.

Sem qualquer pretensão de conferir razão a uma ou a outra parte, sobre os conflitos que gravitam na relação familiar entre as partes, tenho que é devido ao réu\agravante o exercício pacífico de parte do imóvel, onde se encontra o Curral (Fazenda Luizito (03)).

Conforme se nota das manifestações do autor\agravado na origem, tenho que não há que se falar em turbação da posse no presente caso, pois as circunstâncias fáticas permitem aferir que todos os envolvidos são, aparentemente, legítimos compossuidores dos imóveis (grupo familiar econômico), fato este que afastaria o cabimento de ajuizar a ação possessória, uma vez que não pode ocorrer a exclusão da posse dos demais.

Essa conjuntura fica bem explícita, quando analisadas as alegações das partes de que os imóveis foram partilhados, bem como, a Exordial (pág. 06) do autor\agravado e a Notificação Extrajudicial enviada por aquele, para o réu\agravante (id. 128455162, autos de origem):

(...)

Para fins de uso efetivo da posse e organização fiscal, sanitária e contábil,
o conjunto dessas três propriedades é denominado como um todo de Fazenda São Luizito/São José, sendo que, por se tratar de grupo familiar, algumas negociações são feitas em nome dos membros da família
, incluída a filha do casal, Margareth Ramsay de Lacerda.

(...)

Vale repisar que a área vizinha dos autores, é de propriedade do réu e seus demais irmãos (também filhos do primeiro autor), sendo que aquele primeiro labora com a sua mãe na área, em regime de grupo familiar econômico
. Daí porque os autores encaminharam notificação extrajudicial proibitiva a todos os membros da família.

(...)

Apenas para situar os fatos e facilitar a compreensão da quezília, o réu é filho do primeiro casamento do primeiro autor com Gilza de Almeida Ribeiro
. No ano de 1998, o ex-casal subscreveu o divórcio, o qual tramitou perante a 2ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, tendo havido a partilha dos bens,
o que foi feito de maneira consensual e sob o crivo do contraditório
, homologando-se a respectiva meação.

Na ocasião a ex-consorte resolveu doar em favor do réu e seus demais irmãos (Silvia e Gustavo) a sua quota parte dos bens então partilhados, sendo que um dos imóveis rurais divididos, vem a fazer divisa com a propriedade dos autores
, e compreende uma área de 2.660,00 has (três mil seiscentos e sessenta hectares), atualmente objeto da matrícula n.º 2573 do SRI de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Notificação Extrajudicial

Com efeito,
a FAZENDA SÃO LUIZITO faz divisa com a propriedade rural dos notificados
, os quais, vale gizar,
trabalham em regime de GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR
.

Não menos importante é a existência de intensa animosidade instaurada por parte dos notificados PEDRO, GUSTAVO e SILVIA
, que já propalaram ameaças para os notificantes, bem como iniciaram atos de invasão na sede da FAZENDA SÃO LUIZITO (fato devidamente registrado à época perante autoridade policial 1). Não menos importante é o recente aviamento por parte da notificada GILZA,
de lide altamente temerária, perquirindo pretensa rediscussão sobre partilha patrimonial levada a cabo nos idos do ano de 1.998, refletindo o sincero intento de TODOS os notificados de obterem ilicitamente vantagem sob o patrimônio dos notificantes
.

Assim, considerando que os notificantes são pessoas idosas, cuja proteção do Estatuto do Idoso é garantida, bem como, as normas que regem o direito de vizinhança e visando resguardar a segurança e a convivência social, principalmente em decorrência do clima de animosidade recentemente instaurado, é a presente para NOTIFICÁLOS
a fim de proibir que adentrem ou acessem a área dos ora Notificantes, ESPECIALMENTE A SEDE DA FAZENDA SÃO LUIZITO (CASA, CURRAL E DEMAIS INSTALAÇÕES)
, por qualquer via que seja, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis, inclusive no âmbito criminal.

A circunstância de Grupo Econômico Familiar, que engloba os imóveis litigiosos, também fica constatada, quando se verifica a assertiva do réu\agravado, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência nº 1017361-98.2023.8.11.0042 (id. 133252649 - Pág. 3)

(...)

14. Em suma , sem prejuízo do total descabimento dessa pretensão de sobrepartilha da “vítima”, já que i
nexiste qualquer situação de sonegação patrimonial, devido ao conflito patrimonial então estabelecido
, o requerente, como base no seu direito de propriedade (art. 1.228 do CC), foi compelido a proibir que a “vítima” e os filhos do ex-casal, adentrassem naquela área rural.
Vale ressaltar por oportuno que a autorização do uso do curral do requer ente era uma mera liberalidade, um favor para os filhos do ex casal, não existindo obrigatoriedade alguma que os vinculassem
.

Dessa forma, reafirmando o que já foi mencionado na decisão que concedeu a tutela recursal, friso que a questão debatida envolve séria divergência entre familiares, inspirando extremo cuidado na sua análise, ou seja, a matéria é controvertida e não permitiria a concessão da tutela liminar pelo Juízo singular, por restar dúvida quanto a existência do vício possessório, pois, haja ou não formação de Grupo Econômico Familiar, autorização tácita ou expressa para que o réu\agravante\embargante exerça ou não a utilização\posse sobre a área disputada, esta situação demanda qual a natureza da posse e eventual descaracterização,
sejam melhor debatidas no curso das ações em curso na origem
, assim como sejam
objeto de dilação probatória
.

Quanto à manifestação expressa desta Corte, acerca do pedido de extinção da Ação de Interdito Proibitório sem julgamento de mérito, em razão do inadimplemento dos embargados quanto ao pagamento das custas processuais, entendo ser descabida.

Isso porque, a qualquer momento, quando o Juízo singular entender conveniente, ele deverá se manifestar a respeito, não cabendo a esta instância, neste momento se manifestar.

Entretanto, em consulta ao
site
do Departamento de Controle e Arrecadação deste Tribunal, constata-se que as custas vêm sendo adimplidas pelo embargado, confira-se:

Conclusão

Com estas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração, para sanar o erro material constante no acórdão publicado no ID 26739755, a fim de que prevaleça o resultado proclamado na sessão de julgamento realizada em 12.02.2025, nos exatos termos do voto oral proferida por esta Relatoria, que deu parcial provimento ao recurso, mantendo a tutela recursal parcialmente deferida em 25.10.2024 (ID 249071162).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025